Tribunal: TCU
Processo: 031.144/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de interposto por Manoel Godinho da Costa Neto, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, contra o contra o Acórdão 3816/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. reiterar a ciência já emitida por meio do Acórdão 12478/2020-TCU-Primeira Câmara , à Advocacia-Geral da União (Departamento de Contencioso e Procuradoria-Regional da União da 1a Região), para adoção das medidas que entender pertinentes, de que, no processo de cumprimento de sentença 0017967-63.2009.4.01.3400, em curso na Justiça Federal da 1a Região, referente à decisão transitada em julgado proferida no processo 2004.34.00.048565-0, figuram como exequentes servidores que não preenchem os requisitos para tanto, assentados pelo Supremo Tribunal Federal nas teses de repercussão geral 82 e 499 (cf. Recursos Extraordinários 573232 e 612043, respectivamente), devendo este Tribunal ser informado das providências adotadas, no prazo de 60 (sessenta) dias; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ.